Tribunal: TJDFT
Processo: 0710952-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0710952-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: T. C. A. REPRESENTANTE LEGAL: ANA CARLA DE SOUZA CASTRO AMARAL DECISÃO PROVIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela ré/agravada à decisão por meio da qual deferi a antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento para determinar a ela que “autorize e custeie o tratamento prescrito pelo médico assistente da agravante (terapia fisioterápica pelo método Pediasuit e Therasuit, o que inclui órtese de pé e mão e parapodium, além de fisioterapia e terapia ocupacional na modalidade BOBATH e RTA, fonoaudiologia especializada em disfagia, aparelho BEMER, modelo PRO SET e tratamento medicamentoso com Canabidiol), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00.” A agravada/embargante alega omissões na decisão agravada quanto aos seguintes pontos: 1) não há prestador credenciado para fornecer as terapias e aparelhos deferidos em liminar, uma vez que excluídos do rol da ANS e da cobertura contratual, de modo que deve constar da decisão para qual prestador devem ser autorizadas/custeadas as terapias (se credenciado ou não), pois a clínica indicada pela agravante não é credenciada da agravada; 2) em relação ao fornecimento das órteses de pé e mão e parapodium, este somente se dará com a evolução da agravante na terapia pelo método Pediasuit e Therasuit, conforme relatório médico, razão pela qual, a fim de afastar eventual alegação de descumprimento de decisão judicial, a agravante deverá oportunamente juntar novo relatório médico indicando essa necessidade, para que, então, a agravada seja intimada para pagamento/fornecimento; 3) relativamente às sessões de terapia fisioterápica pelo método Pediasuit e Therasuit, fisioterapia e terapia ocupacional na modalidade BOBATH e RTA, fonoaudiologia especializada em disfagia e fornecimento do aparelho BEMER, modelo PRO SET, tendo em vista que a clínica indicada pela autora não é credenciada, propõe-se o reembolso integral mediante prévia apresentação de orçamento e nota fiscal, pela via administrativa, ou, então, a realização de depósito judicial, devendo a agravante posteriormente apresentar nota fiscal comprovando os pagamentos; 4) quanto ao medicamento Canabidiol, já foi autorizado o seu fornecimento. Contrarrazões da autora/agravante (ID 34802009), em que: 1) apresenta orçamentos superiores a R$ 16.000,00 mensais, o que inviabilizaria a sistemática de reembolso sugerida pela ré/agravada; 2) solicita que o custeio seja feito diretamente pela ré/agravada ao profissional indicado ou, em último caso, mediante prévio depósito judicial, sujeitando-se a prestação de contas; 3) alega que informará quando as órteses e parapodium deverão ser fornecidas; 4) o medicamento Canabidiol constate da guia juntada pela ré/agravada não condiz com aquele prescrito pelo médico assistente. Com razão parcial a embargante. Vislumbro, em parte, as omissões apontadas e passo a saná-las. Inicialmente, quanto aos prestadores dos serviços, considerando a manifestação da ré/agravada, ora embargante, de que não possui profissionais credenciados em seus quadros, os tratamentos deverão ser realizados nos locais indicados pelos profissionais assistentes da autora/agravante. Já em relação ao fornecimento de órteses e parapodium, a autora/agravante deverá oportunamente juntar novo pedido informando o momento em que haverá necessidade desse custeio, de acordo com a evolução do seu quadro, conforme consta do relatório de ID 34802013. Por sua vez, acerca das sessões de terapia fisioterápica pelo método Pediasuit e Therasuit, fisioterapia e terapia ocupacional na modalidade BOBATH e RTA, fonoaudiologia especializada em disfagia e fornecimento do aparelho BEMER, modelo PRO SET, a autora/agravante deverá apresentar prévios orçamentos para que a ré/agravada possa realizar o depósito judicial dos valores correspondentes, após o que a autora/agravante prestará contas mediante juntada de notas fiscais, sendo que, para o tratamento inicial, já constam dos autos os orçamentos necessários (ID 34802011 e seguintes). Todavia, quanto ao medicamento Canabidiol, embora conste que já tenha sido autorizado o seu fornecimento, a autora/agravante, em contrarrazões, alega o descumprimento da decisão judicial, pois a especificação do medicamento constante do comprovante juntado pela ré/agravada (Canabidiol 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL – ID 34497156) não condiz com aquele prescrito pelo médico da autora/agravante (Canabidiol 4000 mg; Canabigerol 2000 mg; Tetrahidrocanabinol 0,3% HealthMeds – ID 117015079 do processo originário), razão pela qual, quanto a esse ponto, se faz necessária a prévia intimação da ora embargante para se manifestar a respeito. Ante o exposto, dou provimento parcial aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas, esclarecendo que (I) os tratamentos deferidos (“terapia fisioterápica pelo método Pediasuit e Therasuit, o que inclui órtese de pé e mão e parapodium, além de fisioterapia e terapia ocupacional na modalidade BOBATH e RTA, fonoaudiologia especializada em disfagia, aparelho BEMER, modelo PRO SET e tratamento medicamentoso com Canabidiol”) deverão ser realizados nos locais indicados pelos profissionais assistentes da autora/agravante, (II) a autora/agravante deverá juntar novo pedido informando o momento em que haverá necessidade do custeio de órteses e parapodium, de acordo com a evolução do seu quadro; e (III) a autora/agravante deverá apresentar prévios orçamentos para que a ré/agravada possa realizar o depósito judicial dos valores correspondentes, após o que a autora/agravante prestará contas mediante juntada de notas fiscais. Intime-se a ré/agravada para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o depósito judicial dos valores constantes dos orçamentos já apresentados pela autora/agravante, bem como se manifestar sobre a alegada desconformidade do medicamento Canabidiol e, sendo o caso, já apresentar nova guia de solicitação, sob pena de incidência da multa arbitrada, sem prejuízo de sua majoração, em havendo resistência ao cumprimento da decisão judicial. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator